Tribunal: TCU
Processo: 017.986/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8819/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.986/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emanuela de Freitas (XXX.322.457-XX); Estefani Queiroz Baldoino Leite (XXX.259.116-XX); Flavio Duarte Pereira (XXX.410.376-XX); Fulgencio Emerson Seixas Ferro (XXX.578.946-XX); Ivone Lucas Bernardo Fabrete (XXX.511.976-XX); Jackson Queiroz dos Santos (XXX.263.576-XX); Karoliny Aparecida Ferreira Quirino (XXX.955.336-XX); Marinalva Martins Cardoso (XXX.129.116-XX); Reginaldo de Jesus Vieira (XXX.558.476-XX); Wesley de Almeida Santos (XXX.622.556-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.